Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVERSÃO DAS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIMES DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Devem ser afastadas as teses de absolvição e de responsabilização objetiva quando demonstrado que os sócios administradores detinham poder de direção e de gestão sobre a escrituração contábil e fiscal da empresa e, responsáveis pelo pagamento do crédito tributário lançado pelos contadores, bem como pelas solicitações de parcelamento e outros procedimentos administrativos para reduzir o débito tributário.
2. Conquanto as operações mercantis tributáveis e as informações contábeis tenham sido registradas regularmente, o não recolhimento do ICMS no prazo normal de exação, de forma reiterada, caracteriza a inadimplência contumaz e sistemática, evidenciando o dolo de suprimir tributos e a prática empresarial predatória, ou seja, o comportamento ilegítimo empregado como estratégia empresarial.
3. A conduta de falsear as condições pessoais do contribuinte com o objetivo de reduzir o montante do imposto e diferir o seu pagamento configura a fraude, elemento necessário para a configuração do crime de sonegação fiscal.
4. Inviável o reconhecimento de crime único ou de um crime para cada ano fiscal, uma vez que o ICMS é tributo de apuração e de recolhimento mensal (RICMS), de modo que cada mês corresponde a um lançamento tributário e a ausência de recolhimento do imposto devido no mês de referência constitui fato gerador do crime tributário.
5. Conquanto tenham sido lavrados dois autos de infração distintos, a identidade entre os objetos apurados, em períodos consecutivos, ininterruptamente, denota o liame subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos cometidos posteriormente devem ser considerados como desdobramento dos primeiros e decorrentes do mesmo plano de ação. Presentes os demais requisitos do art. 71 do Código Penal, incide a continuidade delitiva entre os crimes de sonegação fiscal.
6. Segundo a ordem legal das fases da individualização da pena, deve ser apurada a pena de cada crime, para, depois, incidir a regra do concurso entre os delitos (material, formal ou continuidade delitiva).
7. No concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, além da impossibilidade de somatório das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas e avaliada a substituição individualmente.
8. Recurso dos réus parcialmente providos.